Tribunal: TJDFT
Processo: 0016919-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida (CPC, art. 1.022). 2. Recurso conhecido e desprovido.